Tribunal: TJSP
Processo: 1052824-05.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de debito inserido no Serasa limpa nome c/c tutela de urgência de natureza antecipada e danos morais" [SIC]. Discussão concreta quanto aos honorários advocatícios. Necessidade de alteração do julgado. Impossibilidade de fixação por equidade.

TEMA 1.076 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Acórdão anterior que reformou manteve a r. sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de debito inserido no Serasa limpa nome c/c tutela de urgência de natureza antecipada e danos morais" [SIC]. Discussão concreta quanto aos honorários advocatícios. Necessidade de alteração do julgado. Impossibilidade de fixação por equidade.

TEMA 1.076 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Acórdão anterior que reformou manteve a r. sentença. Turma Julgadora que não se pronunciou sobre honorários em percentual. Interposição de Recurso Especial pela autora-apelante.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA por determinação da Douta Presidência da Seção de Direito Privado. Arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Forçosa a aplicação do entendimento firmado pela Corte Cidadã. Sistemática de Recursos Repetitivos. REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP. Caráter vinculante dos aludidos precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. Parcial reforma da r. sentença conforme pedido nas razões de apelação. Art. 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO em Juízo de retratação.